Tribunal: TJSP
Processo: 0007305-58.2003.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Execução – Instrumento Particular de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimento Imobiliário, Financiamento com Garantia Hipotecária e Outras Avenças – Autos devolvidos pelo E. STJ para reapreciação - Prescrição intercorrente não consumada – Prazo de cinco anos (CC, art. 206, § 5°, inc. I) – Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ – REsp 1604412/SC) – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007305-58.2003.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
SISTEMA S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL S/A), são apelados ENGECAM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
JOÃO OTÁVIO GUEDES DE CAMARGO, SARANITA HAIK GUEDES DE
CAMARGO, CLÁUDIO BENEDITO GUEDES DE CAMARGO, SÍLVIA MARIA
NAGALLI GUEDES DE CAMARGO, ANTONIO LUIZ GUEDES DE
CAMARGO, SILVANA MARGARETE PAOLI GUEDES DE CAMARGO,
LÚCIO GUEDES DE CAMARGO e MERCEDES LORENZON GUEDES DE
CAMARGO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0007305-58.2003.8.26.0510
Apelação n.o 0007305-58.2003.8.26.0510
Comarca de Rio Claro 2a Vara Cível
Apelante: Banco Sistema S/A
Apelados: Engecam Engenharia e Comércio Ltda. e outros
Voto n.o 34515
Execução Instrumento Particular de Abertura de Crédito para
Construção de Empreendimento Imobiliário, Financiamento
com Garantia Hipotecária e Outras Avenças
Autos
devolvidos pelo E. STJ para reapreciação - Prescrição
intercorrente não consumada Prazo de cinco anos (CC, art.
206, § 5°, inc. I) Aplicação das teses fixadas no IAC 001 (STJ
REsp 1604412/SC) Apelação provida.
Ação de execução extinta por prescrição intercorrente,
com base nos arts. 269, IV e 219, § 5o do Código de Processo Civil de 1973,
adotado o relatório da r. sentença. Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação o exequente alegou que, por não ter logrado
êxito na busca de bens passíveis de penhora em nome dos recorridos, o
feito foi remetido ao arquivo, razão pela qual não há que se falar em desídia,
mas, sim, na inexistência de bens penhoráveis. Sustentou que o feito não
ficou paralisado pelo prazo de cinco anos, tendo em vista que, desde a
remessa dos autos ao arquivo, foram realizados vários pedidos de
desarquivamento e de pesquisas patrimoniais, sendo certo que os autos
permaneceram sem provocação apenas no período compreendido entre
28/03/2007 e 13/04/2010. Afirmou que a remessa dos autos ao arquivo
possui efeito apenas administrativo, pois o credor pode encontrar bens a
qualquer tempo e o processo será desarquivado para prosseguimento da
execução. Citou jurisprudência. Requereu o provimento do recurso.
Houve resposta.
A apelação foi provida por maioria de votos, com
afastamento da prescrição intercorrente, sendo determinado o retorno dos
autos à origem para prosseguimento (fls. 372/383).

Apelação Cível no 0007305-58.2003.8.26.0510
Os executados ingressaram com recurso especial (fls.
457/499) que foi provido para determinar o retorno dos autos a este Tribunal
para que seja realizada uma nova análise do caso, à luz das teses firmadas
no incidente de uniformização - Resp 1.604.412/SC (fls. 671/673).
Eis o relatório.
Cuida-se de execução proposta com base em “Contrato
Particular de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimento
Imobiliário, Financiamento com Garantia Hipotecária e Outras Avenças” (fls.
08/27). Conforme a r. sentença de fl. 257, o processo foi extinto na forma do
art. 269, IV c.c. art. 219, § 5o do Código de Processo Civil de 1973,
pronunciada a prescrição intercorrente.
No caso, o prazo prescricional é de cinco anos, e
aplicando-se o novel entendimento sufragado no IAC no REsp n°
1.604.412/SC que em uma das teses traz aplicação analógica da Lei de
Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) nas hipóteses de prescrição intercorrente
cíveis, mais especificamente o art. 40, § 2°, verifica-se que o prazo
prescricional não se consumou.
De fato, na hipótese de processo de execução suspenso,
o marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o atingimento
do termo estipulado para a suspensão, ou, inexistindo termo certo, passado
o prazo de um ano. Neste sentido, o disposto no IAC suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC:
“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do

Apelação Cível no 0007305-58.2003.8.26.0510
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que
não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”
Em julho de 2005 houve determinação para arquivamento
do processo (fl. 199). Sobrevieram apenas alguns pedidos de suspensão do
feito (fls. 202, 204 e 206), até que, em julho de 2010, o exequente
peticionou atualizando o valor executado e solicitando novas providências
visando a satisfação de seu crédito (fl. 226). Assim, aplicando-se o novel
entendimento sufragado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC, que em uma das
teses traz aplicação analógica da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80),
mais especificamente o art. 40, § 2°, tem-se o seguinte quadro: transcorrido
o prazo de um ano contado do arquivamento, o prazo prescricional começou
a fluir em julho de 2006, independentemente de prévia intimação ao
exequente para dar andamento ao feito. Logo, ainda não havia transcorrido
o prazo de cinco anos na data do pedido de novas providências, isto é, em
julho de 2010.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento à apelação
para, adequando o caso ao entendimento constante no IAC no REsp n°
1.604.412/SC, afastar a pronúncia de prescrição, com o consequente
prosseguimento da tramitação do feito.
Gil Coelho

Apelação Cível no 0007305-58.2003.8.26.0510
Relator